Tribunal: TJSP
Processo: 2185196-48.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão. Não configuração. Inexistência de vício no Acórdão. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2185196-48.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante TSL
TRANSPORTES SCATUZZI LTDA, é embargado MUNICÍPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185196-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 31168 [digital]
Embargos de Declaração no 2185196-48.2019.8.26.0000/50000
Embargante: TSL Transportes Scatuzzi Ltda
Embargada: E. 14a Câmara de Direito Público
Comarca: Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegada omissão. Não
configuração. Inexistência de vício no Acórdão. Pretensão de
rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão1,
assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal ISS. Decisão
que rejeitou exceção de pré-executividade, por inadequação da via.
Alegação de prescrição. Matéria que, embora de ordem pública,
demanda dilação probatória na hipótese dos autos. Recurso não
provido.”
Sustenta haver omissão quanto à efetiva notificação de constituição
de crédito e consequente prescrição.
É o relatório.
Inexiste vício no acórdão.
Na verdade, o recurso expressa mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento.
Entretanto, os embargos não se prestam à revisão do que restou
deliberado pela turma julgadora, mas sim para correção dos vícios apontados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, o que não se verifica no caso dos autos,
porquanto foram enfrentadas as teses suscitadas no processo e examinados os
1 Votação majoritária. Participaram do julgamento os Desembargadores Mônica Serrano
(relatora sorteada, vencida) e Geraldo Xavier.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185196-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
argumentos relevantes para a solução do litígio.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
João Alberto Pezarini
Relator